Tribunal: TJMT
Processo: 1034908-17.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034908-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CESAR SILVA CHAGAS - CPF: 022.948.041-12 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1034908-17.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): BANCO ITAUCARD S.A.

PAULO CESAR SILVA CHAGAS

Recorrido (s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – JUNTADA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DOCUMENTO PESSOAL – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Requerente negou a relação jurídica, no entanto o requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e selfie.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legalidade do débito apontado em SERASA, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso da ré para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória, condenando a parte autora por litigância de má-fé.

Recurso do Requerido conhecido e provido.

Recurso da Requerente conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por PAULO CESAR SILVA CHAGAS em desfavor da ITAU UNIBANCO S/A para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

A parte Requerente, em suas razões recursais, pugna pela majoração do dano moral.

A parte Requerida se insurge em face da sentença, sustentando não haver razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 72,17 (setenta e dois reais e dezessete centavos), sem que houvesse relação jurídica.

No entanto, em sede de contestação, no ID n° 160310661, a Reclamada juntou o
contrato devidamente assinado eletronicamente, acompanhado de documentos pessoais e
selfie
com o documento,
não deixando dúvida quanto à existência de relação jurídica, sendo de se presumir pela inadimplência do consumidor. Uma vez comprovado fato contrário aos alegados na inicial, incumbe a consumidora comprovar que estes não são verídicos.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a empresa Reclamada, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia ao Reclamante comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

Logo, tem-se que a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor, o que torna improcedência o pleito indenizatório.

A proposição vertente consubstancia-se em verdadeira aventura jurídica, uma demonstração acadêmica da indústria do dano moral e da litigância de má-fé que abarrota o sistema dos Juizados Especiais e impedem a celeridade processual em razão das incontáveis ações distribuídas com embasamentos desprovidos de autenticidade, cuja veracidade se põe à prova neste momento.

As partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

A jurisprudência do STJ se firmou na vertente de ser permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé (art. 18 do CPC –
atual art. 81 do CPC
), podendo condenar o litigante insidioso a pagar multa e, também, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados, uma vez que incumbe ao magistrado dirigir o feito, reprimindo qualquer ato contrário à dignidade da justiça e à efetividade do processo (STJ - AgRg no REsp: 303245 RJ 2001/0015215-5, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 11/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2010)

Em linhas gerais, reconhece-se que a constatação da conduta tipificada como litigância de má-fé é feita no momento de prolação da sentença.

No entanto, inequívoco que nem mesmo a própria lei estabeleceu regras sobre o momento correto em que se deva verificar a ocorrência da referida conduta, tanto que, Rui Stoco
[1]
ao adentrar ao tema cita o entendimento no sentido de que
“o abuso de direito, o espírito de vexação pode dar-se não somente na fase cognoscitiva do processo, mas também nas dos recursos e da execução”.

Assim, diante da possibilidade de decretação
ex officio
da litigância de má-fé, e da possibilidade de aplicação de tal instituto também em grau de recurso, de acordo com a jurisprudência e a doutrina acima fixada, imperioso aplicar ao Requerente referida sanção em virtude da sua conduta insidiosa.

Portanto, de se conhecer o recurso do Requerido para julgar improcedente a ação proposta, bem como, para condenar de ofício o autor por litigância de má-fé de forma excepcional em segundo grau e de ofício, tamanho os absurdos verificados nestes autos, em relação à conduta da consumidora.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante e

DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas para ao recorrente BANCO ITAUCARD S.A. ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Porém, em relação ao consumidor, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do art. 55 da Lei
nº
9.099/95, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em dois salários mínimos, ante o ínfimo valor da causa, acrescidos ainda da litigância de má-fé no valor de um salário mínimo, ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

STOCO, Rui.
Abuso do direito e má-fé processual.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002 – pag. 107

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023